Tribunal: CARF
Processo: 13807.007499/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.007499/2008-16
ACÓRDÃO
2202-011.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HUMBERTO CIRILLO MALTEZE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. ESPOSA.
A esposa não pode, no mesmo ano, figurar como dependente e apresentar
declaração em separado.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Não podem ser computados na declaração de ajuste anual, a título de
dedução com despesas médicas, os gastos médicos efetuados com pessoa
não declarada como dependente do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007499/2008-16
2
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 03/06, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário de 2004 – exercício de 2005, por meio do qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 2.868,61.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
05/06v, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na
notificação fiscal em exame:
· Dedução Indevida de Dependente – glosa do valor de R$ 1.272,00, referente a
Marlene Carlin Malteze, que apresentou declaração de ajuste anual em separado;
· Dedução Indevida de Despesas com Instrução – glosa do valor de R$ 1.998,00,
por se tratar de despesa de Orlando Carlin Malteze, que não é dependente nesta
declaração;
· Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 17.972,11, dos quais R$ 13.580,13,
referem-se a despesas com passagem aérea, táxi e refeições no exterior, para as
quais inexiste previsão legal de dedução; e R$ 4.391,98, por se tratar de despesa
médica de Marlene Carlin Malteze, que não é dependente nesta declaração.
Cientificado da notificação, o contribuinte apresentou, em 08/07/2008, a
impugnação de fls. 01/03, alegando que a Auditora Fiscal não procedeu de forma
correta ao emitir a presente Notificação de Lançamento, pelos seguintes motivos:
· A esposa do Impugnante, Sra. Marlene Carlin Malteze, foi excluída da
declaração, sob a alegação de que a mesma apresentou declaração de ajuste
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007499/2008-16
3
anual em separado, o que corresponde à realidade, pois esta é pensionista da
Seguridade Social, com renda em torno de 02 (dois) salários mínimos, que não dá
para adquirir os remédios de que necessita e pagar o plano de assistência médica
a SABESPREV;
· Não foi procedida a análise profunda da declaração de ajuste do Impugnante,
pois a mesma fora retificada em 22/06/2007 e protocolada sob o no
25.43.31.60.93.90, onde consta como dependente a sua genitora, Sra. Thereza
Cirillo Malteza, cuja responsabilidade de acordo com o Código do Idoso é sua, por
ser seu filho mais velho;
· Também foram glosadas as despesas médicas no importe de R$ 17.972,11, que
correspondem às seguintes rubricas: a) Plano de saúde de sua genitora, no valor
de R$ 4.391,98, informado como despesas médicas de sua esposa, e b) O valor de
R$ 13.580,13, com a ida de seu filho à Roma, pois o Impugnante fora acometido
naquela cidade de um infarto, tendo se submetido à colocação de 02 (dois) stends
no Ospiedale S.Eugenio Roma – Itália – Unita Operativa Comp. Card, para que ele
desse retaguarda na sua volta ao Brasil, bem como atender às necessidades
naquele país. Tais valores tiveram seus pagamentos comprovados pelo extrato
bancário do Impugnante, que foram entregues à autoridade fiscal.
Ao final, o Impugnante requer que os valores glosados sejam revertidos ao ajuste
da declaração retificadora e os valores restituídos.
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA INCONTROVERSA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo interessado, consolidando-se administrativamente o crédito
tributário a ela correspondente.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. ESPOSA.
A esposa não pode, no mesmo ano, figurar como dependente e apresentar
declaração em separado.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Não podem ser computados na declaração de ajuste anual, a título de dedução
com despesas médicas, os gastos médicos efetuados com pessoa não declarada
como dependente do contribuinte.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007499/2008-16
4
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 01/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
Destaque-se, preliminarmente, que o Impugnante não questiona a glosa do valor
de R$ 1.998,00, indevidamente deduzido a título de despesas com instrução, por
se tratar de despesa de Orlando Carlin Malteze, que não é dependente nesta
declaração, constituindo-se, pois, em matéria incontroversa do lançamento.
Não obstante, o contribuinte contesta a exclusão como dependente de sua
esposa, porém admite que esta apresentou a declaração de ajuste anual em
separado.
No entanto, ao Impugnante não assiste razão, eis que a regra geral para as
pessoas físicas é a tributação dos rendimentos em separado. No caso de
contribuintes casados, opcionalmente, poderão os cônjuges apresentar
declaração em conjunto, nos termos dos art. 8o do RIR/99:
“Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007499/2008-16
5
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que
tiverem gozo privativo. (...)
§3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge.” (grifamos)
Como se vê, ao apresentar uma declaração em conjunto, os contribuintes casados
optam por tributar, aditivamente, os rendimentos recebidos por cada um, sendo
facultado ao cônjuge declarante considerar o outro como seu dependente.
Na situação em comento, o casal apresentou declarações em separado. Assim, o
contribuinte não poderia pleitear a dedução a título de dependente relativo ao
cônjuge, Marlene Carlin Malteze, em virtude de que a apresentação de
Declaração de Imposto de Renda em nome próprio impede que a declarante
conste como dependente na Declaração de terceiro, no caso, do marido (ora
impugnante).
Este entendimento é corroborado pelo 1o Conselho de Contribuintes, conforme
Acórdãos a seguir:
GLOSA DE DESPESA COM DEPENDENTE – DECLARAÇÃO EM SEPARADO – Se o
dependente do contribuinte apresenta declaração de ajuste em separado, deve ser
glosada a dedução do respectivo dependente. 1o Conselho de Contribuintes / 2a
Câmara / ACÓRDÃO 102-48645 em 15/06/2007.
DEDUÇÕES - DEPENDENTES - A opção do casal pela declaração em separado
implica na impossibilidade de que se considere o cônjuge como dependente. 1o
Conselho de Contribuintes / 4a Câmara / ACÓRDÃO 104-21657 em 21/06/2006.
Depreende-se, do exposto, que o sujeito passivo não faz jus à dedução pleiteada,
ficando mantida a glosa.
A alegação de que não foi procedida a análise profunda da declaração de ajuste,
retificada em 22/06/2007 e protocolada sob o no 25.43.31.60.93.90, onde consta
como dependente a sua genitora, Sra. Thereza Cirillo Malteze, é descabida, na
medida em que a autoridade fiscal manteve a dedução relativa a essa
dependente, pleiteada na declaração de ajuste do Impugnante, não havendo
nesse sentido nenhum reparo a ser feito.
No que concerne à dedução das despesas médicas, a Lei 9.250, de 1995, em seu
artigo 8o, inciso II, estabelece que na declaração de ajuste anual poderão ser
deduzidos a soma:
Art. 8o (...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007499/2008-16
6
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifamos)
Infere-se do dispositivo transcrito que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-
se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes.
O Impugnante pleiteia na impugnação que seja afastada a glosa referente às
despesas médicas correspondentes ao Plano de saúde de sua genitora, no valor
de R$ 4.391,98, informado como despesas médicas de sua esposa, e do valor de
R$ 13.580,13, com a ida de seu filho à Roma, pois o Impugnante fora acometido
naquela cidade de um infarto, tendo se submetido à colocação de 02 (dois) stends
no Ospiedale S.Eugenio Roma – Itália – Unita Operativa Comp. Card.
Segundo informa a autoridade lançadora na Complementação da Descrição dos
Fatos (fl. 06v), as despesas médicas no valor de R$ 4.391,98, referem-se ao
cônjuge do contribuinte, Marlene Carlin Malteze, e não à genitora, Thereza Cirillo
Malteze, como quer fazer crer o Impugnante.
Assim, com base na legislação transcrita, conclui-se que é não é possível a
dedução da despesa pleiteada, tendo em vista que a esposa do contribuinte não
pode ser considerada sua dependente e, por conseguinte, não são dedutíveis as
despesas médicas em seu nome.
Outrossim, também não podem ser deduzidas as despesas no valor de R$
13.580,13, por se tratar de despesas com passagem aérea, táxi e refeições no
exterior, pela inexistência de previsão legal para tal dedução.
CONCLUSÃO
Isto posto e considerando que a presente notificação fiscal foi lavrada com
observância dos preceitos legais vigentes, voto no sentido julgar IMPROCEDENTE
A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, declarando o contribuinte devedor do crédito
tributário lançado.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.007499/2008-16
7

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 61
DF CARF MF
Original